Tribunal: TJSP
Processo: 2060191-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME. Excesso de prazo na apreciação do pedido do paciente. Progressão já deferida no Juízo das Execuções – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000322184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060191-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante LUIZA
ELAINE DE CAMPOS e Paciente SEVERINO JOSE DA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem impetrada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39472
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2060191-79.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiza Elaine de Campos
Paciente: Severino Jose da Conceição
Comarca: Campinas
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME. Excesso de prazo na apreciação do pedido do paciente -
COVID-19. Progressão já deferida no Juízo das Execuções
ORDEM PREJUDICADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
SEVERINO JOSE DA CONCEIÇÃO, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora, em razão
de suposto excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão de regime
do paciente. Aduz, ainda, a grave situação de pandemia devido ao novo
coronavírus (01/08).
No impedimento ocasional desta Relatora, o Eminente
Desembargador Carlos Bueno indeferiu o pedido liminar (fls. 21/22).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo de origem a
fls. 25, 27/29 e a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de estar a ordem prejudicada (fls. 31/32).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
A defesa postula o reconhecimento de excesso de prazo na
apreciação do pedido de progressão de regime do paciente e a sua imediata
concessão.
A ordem encontra-se prejudicada.
Conforme as informações prestadas pelo MM. Juízo a quo,
em 15/04/2020, o paciente foi promovido ao regime prisional aberto (fls.
28/29). Assim, tenho que o constrangimento ilegal aventado pela defesa
mostra-se cessado, ensejando, portanto, a perda do objeto do presente
mandamus.
Posto isto, por meu voto, julgo prejudicada a ordem
impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora